Tribunal: TJDFT
Processo: 0733339-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733339-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: HELIANA MORAES FELIX SALES D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a antecipação de tutela de urgência, determinando a reserva de vaga destinada a candidatos negros/pardos à autora, permitindo sua permanência no Concurso Público da Polícia Civil do Distrito Federal, para o cargo de Analista de Apoio às Atividades Policiais Civis, na especialidade de Agente Administrativo, regido pelo Edital no 01/2024 – PCDF. Para tanto, o agravante alega a legalidade do procedimento de heteroidentificação, o qual foi regular, objetivo, presencial e de acordo com as normas do edital do certame em questão. Sustenta que a autodeclaração não é suficiente para garantir o direito às cotas raciais. Afirma que as fotografias e documentos pretéritos não podem substituir a avaliação presencial. Assevera que o Poder Judiciário não pode intervir no mérito administrativo. Aduz a necessidade de aplicação do princípio da primazia do interesse público sobre o privado. Conclui que a determinação judicial viola os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital, criando “precedente perigoso”, o que pode gerar insegurança jurídica e comprometer o cronograma do concurso. Invoca a Resolução CNJ no 203/2015, a Lei no 12.990/2014, e os arts. 2o, da CF, 927, do CPC. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, e em especial a ADC 41/DF, do excelso STF, pede a imediata concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, com reforma da decisão, revogando-se a liminar concedida à candidata, com o reconhecimento da legalidade do procedimento de heteroidentificação e restabelecendo a eliminação da candidata do sistema de cotas. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, o agravante não delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Ademais, importa destacar a regra constante do art. 300, § 3o, do CPC, a dizer que não se concederá a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade das consequências do provimento antecipado. Assim, o julgador não pode se apartar do exame do chamado periculum in mora inverso, ou seja, dos riscos que o provimento antecipatório poderá acarretar à parte agravada, como é o caso dos autos. Por conseguinte, mostra-se prejudicada a análise quanto ao outro requisito, atinente à probabilidade do provimento do recurso. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator